Tribunal: TCU
Processo: 019.693/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Genius Instituto de Tecnologia e por Moris Arditti contra o Acórdão 1.542/2022-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por Genius Instituto de Tecnologia e por Moris Arditti contra o Acórdão 1542/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c artigo 287, § 1o, do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, por restarem intempestivos, sem prejuízo de prestar os esclarecimentos sobre a prescrição constantes do voto que integra a presente decisão. 9.2. notificar acerca da presente deliberação os recorrentes.